Tribunal: TJSP
Processo: 2021813-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida. Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Prudente que se aguarde a instauração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida. Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Prudente que se aguarde a instauração do contraditório. Decisão mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.